Tribunal: TJDFT
Processo: 0741719-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741719-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR ALVES PEREIRA AGRAVADO: BANCO GM S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por IGOR ALVES PEREIRA (réu), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária no 0718103-55.2022.8.07.0007, ajuizada em seu desfavor por BANCO GM S.A., deferiu o pedido de busca e apreensão do veículo objeto do contrato, nos seguintes termos da decisão de ID 137379509, de origem: “BANCO GMAC S.A. promoveu ação de busca e apreensão em face de IGOR ALVES PEREIRA lastreada no contrato de alienação fiduciária em garantia firmado entre as partes, por meio do qual o financiado transferiu à instituição financeira o domínio resolúvel e a posse indireta do bem descrito na inicial, tendo o réu se tornado inadimplente e, por isso, constituído em mora. Constata-se também a prova do registro do gravame no órgão público competente (DETRAN), requisito de validade da garantia. Por essas razões, com fundamento no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, DEFIRO a liminar de Busca e Apreensão do bem descrito e individualizado na inicial, que deverá ficar sob a guarda e responsabilidade da parte autora, na pessoa de seu representante legal ou de preposto por ela indicado. Advirto que “o depositário infiel responde civilmente pelos prejuízos causados, sem prejuízo de sua responsabilidade penal e da imposição de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça.” (art. 161, parágrafo único, do CPC) No mesmo ato de execução da liminar, deverá ser citado e intimado o réu para, querendo, ofertar contestação, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da execução da liminar. Conforme determinação legal (art. 3o, §3o, Decreto-Lei 911/69) e o precedente repetitivo do colendo Superior Tribunal de Justiça referente ao Tema 1040 (RESPs n. 1799367 e 1892589), "na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar". Neste caso, recebida eventual contestação antes do cumprimento da liminar, deverá a Secretaria notificar o bancoo-autor para réplica, abstendo-se de anotar a conclusão para decisão antes de juntado aos autos o auto de busca e apreensão. Poderá o devedor, no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a execução da liminar, purgar a mora, desde que promova o pagamento da INTEGRALIDADE da dívida indicada pelo credor fiduciária na petição inicial (STJ, RESP no 1.418.593-MS, julgado em 14.05.2014), hipótese em que o bem apreendido lhe será restituído livre de qualquer ônus, sem prejuízo da contestação. Conforme dispõe o artigo 56 da Lei 10.931/2004, que alterou o artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, cinco dias após a execução da liminar, caso não haja o pagamento da dívida, consolidar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. Cientifique(m)-se o(a)s avalista(s), se houver. Com fundamento no disposto nos artigos 139, inciso IV, e 297 do CPC, fica deferido o cumprimento da diligência em horário especial”. Em suma, o agravante sustenta a nulidade da determinação de busca e apreensão por não se ter notificação válida, porquanto esta teria sido encaminhada em endereço distinto ao seu. Pontua que o banco teria deixado de comprovar o esgotamento de todas as tentativas válidas de sua localização. Destarte, requer (ID 42020878 - Pág. 10/11): “Que seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo, suspendendo de forma imediata o prosseguimento da ação de busca e apreensão, determinando-se, desde já, o retorno do veículo para posse do Agravante; b) EM SEDE DE MÉRITO, que este E. Tribunal acolha as razões e os fundamentos de insurgência da agravante aqui expostos, no sentido reformar integralmente a r. decisão declarando-se a nulidade da notificação para constituição da mora do devedor, restituindo-se a posse do bem apreendido ao agravante; Indeferido o pedido de gratuidade de justiça (ID 42595846), o agravante recolheu o preparo (ID 42712925). É o relatório. Passo a decidir. Conheço do recurso, uma vez preenchidos os seus pressupostos legais. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do Agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Em suma, o agravante sustenta a nulidade da determinação de busca e apreensão por não se ter notificação válida, porquanto esta teria sido encaminhada em endereço distinto ao seu. Destarte, requer a suspensão imediata do prosseguimento da ação de busca e apreensão, determinando-se, desde já, o retorno do veículo para posse do agravante. Sobre o tema, é cediço que os contratos de alienação fiduciária de veículos automotores estão submetidos à sistemática do Decreto-Lei no 911/69 (com as alterações previstas pela Lei n°. 13.043/2014). Nos termos do Enunciado no 72 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, bem assim da Lei n. 13.043/14, que alterou a redação do § 2o do art. 2o, do Decreto 911/69, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o que poderá ser efetivada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. De uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser feita nesta etapa incipiente e de cognição sumária, extrai-se que a notificação extrajudicial foi encaminhada para o endereço QSE 4 46, APT104 72.025-040 - Taguatinga – DF (ID 137216496, de origem), mesmo endereço do Instrumento de Protesto no 2097755 (ID 137216499) e do contrato de ID 137213239, de origem. Logo, em um juízo de prelibação meramente superficial, inerente ao exame das liminares, não se verifica o vício apontado pelo agravante em relação à notificação extrajudicial. Quanto ao mais, em tese, atingiu-se a finalidade de constituir o agravante em mora, permitindo-se o regular cumprimento da busca e apreensão do veículo em 30/11/2022 (ID 144329152, de origem), o que, a priori, afasta a tese de desídia por parte do credor ou mesmo de sua eventual má-fé, considerando que o agravante-réu não apresentou comprovação de que inexiste débito sobre o veículo, limitando-se, apenas, a questionar a sua mora. Ausentes, pois, os requisitos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do efeito suspensivo reclamado, de rigor negar-lhe esse pleito, remetendo-se o exame do mérito ao egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art.1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator